Tribunal: TJES
Processo: 5005154-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005154-80.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: R. B. C.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005154-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PASA – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: R. B. C.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PRETENSÃO DE COBERTURA FORA DE ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE COBERTURA – RECURSO PROVIDO

1. É competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano e o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Se o usuário do plano de saúde pretende a reparação de supostos danos que teriam sido causados pela operadora e que lhe seja assegurada a cobertura contratual no local de seu domicílio, o Juízo do local de seu domicílio é o competente para processar e julgar a ação.

2. É válida a cláusula contratual que limita a cobertura contratada seja a uma região, a uma unidade da federação, ou a municípios determinados, devendo, nessa hipótese, constar do contrato, com clareza, a área geográfica de sua abrangência.

3. Uma vez contratado plano de saúde com cobertura limitada a uma determinada localidade, a alteração do domicílio do usuário para município não compreendido na área geográfica de abrangência prevista no contrato não torna a operadora obrigada a estender a cobertura contratada e a credenciar profissionais e estabelecimentos de saúde naquela nova localidade, nem

a tor
na obrigada a ressarcir as despesas médicas que o usuário realizar no local de seu novo domicílio.

4. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA,
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
5154-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PASA – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: R. B. C.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
É competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano (CPC, art. 53, IV, “a”). E é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento
(CPC, art. 53, III, “d”)
.

O
agravado, domiciliado em Piúma, ajuizou ação com pedidos de reparação de danos e para que a agravante seja obrigada a lhe prestar os serviços contratados naquela localidade.

Ainda sem emitir juízo sobre a existência do dever da agravante cumprir a obrigação supostamente contratada e indenizar o agravado, a pretensão deduzida pelo agravado no processo originário torna o Juízo de Piúma competente.

Portanto, a decisão recorrida não foi proferida por Juízo incompetente.

Subseguindo,
esclareça-se que
a
prestação de serviço de assistência à saúde não está sob monopólio do Estado. Todavia, em razão de sua relevância pública, a prestação de serviço de assistência à saúde pela iniciativa privada se sujeita à fiscalização e segue as diretrizes estatais, subordinando-se às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria (CF/88, art. 197).

Assim, dada a sua relevância, o contrato de plano de assistência à saúde é objeto de incontestável intervenção estatal. Dentre outros aspectos, seu conteúdo deverá atender a certos parâmetros legais, com vistas a assegurar direitos mínimos ao usuário do serviço prestado pela operadora.

E a interpretação e aplicação de suas cláusulas deve refletir a função eminentemente social que esses contratos desempenham.

Por conseguinte, as cláusulas limitativas nos contratos de plano de assistência à saúde só serão admitidas como válidas quando estipuladas em estrita observância à lei.

A Lei nº 9.656/98 prevê tanto a possibilidade de se limitar o dever da operadora de saúde reembolsar o usuário por despesas médicas e hospitalares, quanto a possibilidade de delimitação geográfica da cobertura contratual.

Assim, nos
contratos de plano de assistência à saúde,
as operadoras estão obrigadas a reembolsar os usuários por
despesas médicas
e
hospitalares
realizadas em
casos de urgência ou emergência, ou, ainda, quando impedidos de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras
(Lei nº 9.656/98, art. 12, VI)
.

E a operadora não é obrigada a oferecer a cobertura contratual em todo o território nacional.
É possível que a cobertura con
tratada seja limitada a uma região,
a uma
unidade da federação, ou
a
municípios determinados,
devendo,
nessa hipótese,
constar do contrato, com clareza, a área geográfica de sua abrangência (Lei nº 9.656/98, art. 16, X).

O
u seja, a contratação de plano de assistência à saúde não confere ao usuário o direito de escolher, sem qualquer restrição, o profissional, o estabelecimento de saúde, ou o local onde irá se submeter ao tratamento médico-hospitalar.

Só é possível exigir da operadora de plano de saúde o
custeio do
tratamento
prestado
por profissional ou
por
estabelecimento
de saúde que não integra a rede
credenciada,
ou fora da área de abrangência territorial, nas hipóteses de urgência ou emergência.

Sobre o tema, transcrevo:

“
PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA E ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA. POSSIBILIDADE, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO DE ESPECIAL DE REGÊNCIA. CONTRATO DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO REALIZADO EM NOSOCÔMIO SITUADO NA CAPITAL DE OUTRO ESTADO, CONDUZIDO POR MÉDICO QUE NÃO INTEGRA A REDE DE COOPERADOS, UNILATERALMENTE ESCOLHIDOS E IMPOSTOS PELO USUÁRIO. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA.

1. À luz da própria causa de pedir e do pedido formulado na inicial, como também admitido pela sucessão processual no presente recurso, fica límpido e incontroverso que houve opção pelo deslocamento do autor (domiciliado em Araxá), ora falecido, em ambulância para realização de cirurgia cardíaca no Município de São Paulo, em hospital de alto custo, com cirurgião unilateralmente escolhido (tido pelo autor e pelo Juízo de primeira instância como renomado mundialmente) para realização de cirurgia claramente eletiva – sem o caráter de urgência ou emergência exigido pela Lei de regência, que justificaria a intervenção estatal promovida na relação contratual pelas instâncias ordinárias, ainda assim com limitação legal à tabela do plano de saúde.

2. Por um lado, o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998 estabelece que só deve ser realizado pela operadora do plano de saúde o reembolso – nos limites das obrigações contratuais – das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras. Precedente. (AgInt no AREsp 1307957/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018). Por outro lado, como segundo fundamento autônomo, o art. 16, X, da Lei n. 9.656/1998 expressamente permite que o contrato estabeleça a área geográfica de abrangência.

3. Quanto à invocação do diploma consumerista pela parte recorrente e instâncias ordinárias, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4º daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020). O “ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em .17/04/2007, DJe 19/03/2009).

4. O fato de contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do contrato. Cumpre ao Poder Judiciário agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde, além de causar uma desestruturação administrativa (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126).

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1629969/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

A cobertura do denominado plano referência,
especialmente após
a edição da Resolução Normativa ANS nº 539/2022, garante os tratamentos de saúde e terapias necessárias ao usuário
diagnosticado com transtorno do espectro autista
.

No entanto, não se pode exigir que a operadora do plano de saúde proporcione o tratamento de saúde por meio de profissional ou de estabelecimento de saúde situado fora da área geográfica de abrangência prevista no contrato.

Uma vez contratado
plano de saúde com área geográfica
de abrangência
limitada a uma região,
a uma
unidade da federação ou a municípios determinados,
a alteração do domicílio do usuário
para uma localidade
não compreendida no contrato
não torna a operadora obrigada a estender a cobertura contratada e
a
credenci
ar
profissionais e estabelecimentos de saúde
existentes n
aquela localidade.

E nessas condições, a operadora também não estará obrigada a ressarcir
a
s despesas médicas realizadas pelo usuário no local de seu novo domicílio,
que se situa
fora da área geográfica de abrangência prevista no contrato.

A agravante é entidade de autogestão e oferece
a
seus associados e beneficiários a opção de contratação de plano de assistência à saúde.

Por opção de seu avô,
associado da agravante
, o agravado foi incluído como usuário do
plano de saúde coletivo “PASA PLUS”
(id. 1654849)
que, de acordo com o artigo 1º, parágrafo único de seu regulamento, tem abrangência territorial limitada, no Estado do Espírito Santo, aos Municípios de Aracruz,
Baixo Guandu, Cariacica, Colatina, Fundão, Guarapari, João Neiva, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória
(id. 1654850)
.

O termo de adesão do agravado
ao plano de saúde “
PASA PLUS”
,
preenchido
por seu responsável, informa que seu
domicílio er
a
em Guarapari,
local compreendido na área geográfica de abrangência da cobertura contratada.

Ocorre que
após sua inclusão no plano de saúde coletivo o agravado alterou seu
domicílio para o Município d
e
Piúma.

O
agravado
foi diagnosticado com autismo e
necessita se
submeter a
terapias destinadas a lhe proporcionar o melhor desenvolvimento.
Entretanto, pretende que a agravante lhe proporcione acesso ao tratamento de saúde
em Piúma, local de seu domicílio atual, mas que não está na área geográfica de abrangência do plano de saúde contratado.

É fato incontroverso que
a
rede credenciada pela

agravante
para atendimento dos usuários de plano de saúde
é composta por profissionais e estabelecimentos de saúde aptos a oferecer tratamento para
as pessoas diagnosticadas com
trans
torno do espectro autista. No entanto, todos esses profissionais e estabelecimentos de saúde se encontram na área geográfica de abrangência prevista no contrato.

Ou seja, não se trata de hipótese em que a operadora de saúde não assegura aos usuários o tratamento de saúde por falta de profissionais ou estabelecimentos de saúde credenciados em sua rede de atendimento.

O
que pretende o agravado é que a agravante estenda sua cobertura para local não incluído na área geográfica de abrangência prevista no contrato.

Noutra parte, não se faz presente a situação de emergência ou urgência que impõe à operadora o reembolso das despesas que o usuário realiza para obter o necessário tratamento de saúde.

A obrigação da operadora ressarcir as despesas médicas pressupõe a impossibilidade, decorrente da própria situação de urgência ou emergência, do usuário se utilizar da rede credenciada.

Entretanto, a alegada impossibilidade do agravado se valer da cobertura do plano de saúde contratado no local onde reside foi por ele próprio provocada, em razão da alteração de seu domicílio.

E não está devidamente demonstrado que há urgência ou emergência para o início da terapia prescrita.

Portanto, a decisão recorrida que deferiu tutela de urgência obrigando a agravante a reembolsar as despesas de terapia pelo método Denver, de terapia ocupacional e de fonoaudiologia em clínica em Piúma/ES, padece de legalidade.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e, assim, indeferir a tutela de urgência postulada no processo originário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
5154-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PASA – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: R. B. C.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Senhor Presidente
.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or
P
ASA – Plan
o
de Assistênc
ia à Saúde do Aposentado da Vale

con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Cível da Comarca de Piúma, que, em ação de obrigação de fazer prom
ovida por R. B. C.,
deferiu tu
tela de urgência para determinar a agrava
nte real
izar a cobertura do tratamento de saúde do agravado, que necessita terapia comportamental pelo método Denver (dez horas semanais), duas sessões semanais de terapia ocupacional e duas sessões de fonoaudiologia por semana, que deverá ocorrer na Clínica Panttila Tonani Saúde, Desenvolvimento e Comportamento, em Piúma.

Iniciado o julgamento
em 14 de março de 2023
, dei provimento ao recurso. Na mesma sessão de julgamento, a Eminente Desemb
ar
gadora
J
anete Vargas Simões também deu provimento ao recurso e o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior pediu vistas.

Na sessão de julgamento e 21 de março de 2023, o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior propôs questão de ordem para que o recurso
seja
retirado de pauta de julgamento e os autos sejam remetidos ao Ministério Público para sua manifestação, em razão da presença de interesse de incapaz.

V
erifica-se que o Ministério Público não foi intimado da interposição deste recurso.

E porque o agravado é incapaz, é obrigatória a intervenção do
Ministério Público
como fiscal da ordem jurídica
(CPC, art. 178, II).

Por tais razões, acolho a questão de ordem para que o processo seja
retirado de
pauta de julgamento, sendo então
intimado o Ministério Público do Estado do Espírito Santo para
se manifestar sobre o recurso.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
5154-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PASA – PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

AGRAVADO: R. B. C.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO – CONTINUAÇÃO D JULGAMENTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto p
or
P
ASA – Plan
o
de Assistênc
ia à Saúde do Aposentado da Vale

con
tra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara
Cível da Comarca de Piúma, que, em ação de obrigação de fazer prom
ovida por R. B. C.,
deferiu tu
tela de urgência para determinar a agrava
nte real
izar a cobertura do tratamento de saúde do agravado, que necessita terapia comportamental pelo método Denver (dez horas semanais), duas sessões semanais de terapia ocupacional e duas sessões de fonoaudiologia por semana, que deverá ocorrer na Clínica Panttila Tonani Saúde, Desenvolvimento e Comportamento, em Piúma.

Iniciado o julgamento
em 14 de março de 2023
, dei provimento ao recurso. Na mesma sessão de julgamento, a Eminente Desemb
ar
gadora
J
anete Vargas Simões também deu provimento ao recurso e o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior pediu vistas.

Na sessão de julgamento
d
e 21 de março de 2023, o Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior propôs questão de ordem para que o recurso
fosse

retirado de pauta de julgamento e os autos remetidos ao Ministério Público para sua manifestação, em razão da presença de interesse de incapaz.

N
a sessão de julgamento de
18 de abril de 2023, a questão de ordem foi acolhida
e foi determinada a

intima
ção

d
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo para se manifestar sobre o recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou sua manifestação
(
id. 4898767
),
opinando pelo desprovimento

do recurso,
com as seguintes considerações
:
1)
a tramitação do processo de origem observa a competência territorial
, nos termos do art. 147, do ECRIAD; 2)
a realização dos procedimentos prescritos através de profissionais situados próximos à localidade do domicílio da beneficiária se mostra medida mais benéfica à evolução do tratamento
;
3) não possuindo a recorrente estabelecimento ou profissional credenciado no local de residência ou, pelo menos, em cidade limítrofe com o endereço do autor, cabida a condenação desta ao reembolso integral das despesas médicas com a contratação de atendimento particular; 4) considerando que os tratamentos médicos prescritos são necessários à evolução do quadro de saúde da beneficiária, não se justifica a negativa da operadora de saúde,
que
deve disponibilizar o tratamento em clínica próxima à residência da agravada
.

R
egularizado o procedimento com a participação do Ministério Público, impõe-se a continuidade ao julgamento do recurso.

Como ressaltei no voto que proferi na sessão inaugural,
o caso não retrata
hipótese em que a operadora de saúde não assegura aos usuários o tratamento de saúde por falta de profissionais ou estabelecimentos de saúde credenciados em sua rede de atendimento.
O que pretende o agravado é que a agravante estenda sua cobertura para local não incluído na área geográfica de abrangência prevista no contrato.

Todavia,
a
operadora não é obrigada a oferecer a cobertura contratual em todo o território nacional. É possível que a cobertura contratada seja limitada a uma região, a uma unidade da federação, ou a municípios determinados, devendo, nessa hipótese, constar do contrato, com clareza, a área geográfica de sua abrangência (Lei nº 9.656/98, art. 16, X).

Em outras palavras,
a contratação de plano de assistência à saúde não confere ao usuário o direito de escolher, sem qualquer restrição, o profissional, o estabelecimento de saúde, ou o local onde irá se submeter ao tratamento médico-hospitalar.

Só é possível exigir da operadora de plano de saúde o custeio do tratamento prestado por profissional ou por estabelecimento de saúde que não integra a rede credenciada, ou fora da área de abrangência territorial, nas hipóteses de urgência ou emergência,
o que não restou demonstrado,
não sendo ocioso repisar que
a alegada impossibilidade do agravado se valer da cobertura do plano de saúde contratado no local onde reside foi por ele próprio provocada, em razão da alteração de seu domicílio.

Com estas considerações, ratifico o voto que proferi na sessão de julgamento do dia 14/03/2023, para dar provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento n
º 5005154-80.2021.8.08.0000

Agravante:
Pasa Plano de Assistência a Saúde do Aposentado da Vale

Agravado:
R
.
B.C

Relator: Desembargador
Fábio Clem de Oliveira

Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
21
.0
3
.2023

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares, em sessão passada,
o
culto Relator
d
eu
provimento ao recurso para reformar a decisão
agravada, para

indeferir
a tutela de urgência postulada no processo originário.
Posição esta que foi acompanhada pela não menos culta
Desembargadora Janete Vargas Simões.

P
ois bem.

Antes de adentar no mérito recursal, proponho
QUESTÃO DE ORDEM
, a fim de que o recurso seja baixado em diligência, com abertura de vista à douta Procuradoria de Justiça, diante do interesse de incapaz, conforme art. 178, II do CPC. É como me manifesto.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n
º 5005154-80.2021.8.08.0000

Agravante:
Pasa Plano de Assistência a Saúde do Aposentado da Vale

Agravado:
R
.
B.C

Relator: Desembargador
Fábio Clem de Oliveira

Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
21
.
11
.2023

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, em sessão passada, o culto Relator
d
eu
provimento ao recurso para reformar a decisão
agravada, para

indeferir
a tutela de urgência postulada no processo originário.
Posição esta que foi acompanhada pela não menos culta
Desembargadora Janete Vargas Simões.

Pedi vista dos autos, inicialmente para suscitar questão de ordem por ausência de intimação do Ministério Público, considerando o interesse de incapaz. A referida questão de ordem foi acolhida pelo nobre Relator, sendo aberto vista à Procuradoria de Justiça cujo Parecer foi no sentido de conhecer e negar ao recurso.

Na sessão passada, o e. Relator ratificou seu posicionamento anteriormente lançado, o que foi acompanhado pela e. Des. Janete Vargas Simões.

Pois bem, passamos ao mérito.

Inicialmente,
é
cediço que a limitação da área geográfica de abrangência é medida legal e válida quando estabelecida em dispositivo integrante do instrumento contratual, diante da previsão contida no artigo 16, inciso X da Lei nº 9.656/98, sendo um dos fatores considerados no momento da estipulação da contraprestação ao seguro contratado. Essa abrangência territorial deve ser observada mesmo em casos de urgência e emergência, a não ser que, nesses casos em específico, seja comprovada a impossibilidade de prestação do serviço nos limites territoriais estipulados em contrato e haja cláusula contratual garantindo essa medida excepcional.
1

Nesse sentido,
considerando que o contrato de assistência à saúde (PASA PLUS) foi firmado entre as partes
cuja
base territorial
da prestação do serviço
no Espírito Santo seriam os
seguintes
Municípios:
a)
Aracruz,
b)
Baixo Guandu,
c) Cariacica, d) Colatina, e) Fundão, f) Guarapari, g)
João Neiva,
h)
Linhares,
i)
São Mateus,
j)
Serra,
k)
Vila Velha;
l)
Vitória,
(
conforme

art. 1º, parágrafo único do regulamento – ID 1687208), não há como afastar o entendimento que somente
nessas localidades
, como regra, serão possíveis
para
a prestação do serviço.

A
ssim, entendo como desproporcional/abusiv
o
mesmo que alterada a residência do menor de Guarapari para Piúma, agendar o tratamento do
mesmo
para a cidade de Vitória/ES.

Sobretudo porque trata-se de
situação sensível,
pois
o menor
é
portador do Transtorno do Espectro Autismo,
cuja doença não pode aguardar um dia sequer, sob pena de retrocesso
de
sua condição social e cognitiva, bem como

d
a situação de
seus representantes legais
porque

encontram-se
desempregados,
sendo,
assim,
muito oneroso
aos mesmos
terem que se deslocar de Piúma para Vitória.

Portanto, no momento da assinatura do contrato, a sede escolhida era a cidade de Guarapari e não a cidade de Vitória. Assim, no meu entender, se está incorreto obrigar a operadora de plano de saúde a cumprir o contrato em outra localidade – como Piúma – de igual forma é incorreto obrigar ao consumidor que se desloque cerca de 50Km para atendimento médico.

Desta forma, entendo que Guarapari deve ser o local da prestação de serviço de assistência à saúde, sendo, abusiva ou desproporcional, a atitude da recorrente em agendar a consulta para a cidade de Vitória.

Diante do exposto
,
com as devidas
vênia
s ao nobre Relator
,
apresento a proposição de voto para
DIVERGIR
, a fim de
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento,
para
obrigar a recorrente que a prestação do
serviço de saúde seja fornecido na localidade de Guarapari
(abrangência territorial do contrato)
e, não sendo possível seu cumprimento
por inexistir clínica
, que
proceda o reembolso dos valores,
de forma integral
, em clínica
de escolha do agravado
.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação Cível, 007130007268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 07.03.23.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sessão do dia 28.11.2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 07.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Pedido de Vista

___________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n
º 5005154-80.2021.8.08.0000

Agravante:
Pasa Plano de Assistência a Saúde do Aposentado da Vale

Agravado:
R
.
B.C

Relator: Desembargador
Fábio Clem de Oliveira

Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
21
.0
3
.2023

VOTO

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Pares, em sessão passada,
o
culto Relator
d
eu
provimento ao recurso para reformar a decisão
agravada, para

indeferir
a tutela de urgência postulada no processo originário.
Posição esta que foi acompanhada pela não menos culta
Desembargadora Janete Vargas Simões.

P
ois bem.

Antes de adentar no mérito recursal, proponho
QUESTÃO DE ORDEM
, a fim de que o recurso seja baixado em diligência, com abertura de vista à douta Procuradoria de Justiça, diante do interesse de incapaz, conforme art. 178, II do CPC.

É como me manifesto.